Tribunal: TJSP
Processo: 2282098-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Agravante que alega estar sendo impedida de optar pela jornada completa na atribuição de aulas. Decisão que indeferiu a liminar. Presunção de legitimidade dos atos administrativos que prevalece, pelo menos, até vinda das informações. Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Agravante que alega estar sendo impedida de optar pela jornada completa na atribuição de aulas. Decisão que indeferiu a liminar. Presunção de legitimidade dos atos administrativos que prevalece, pelo menos, até vinda das informações. Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da r. decisão recorrida.
Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282098-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Paranapanema, em que é agravante
THAÍS FERNANDA OKIISHI, é agravado SECRETÁRIA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAPANEMA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282098-63.2019.8.26.0000 -Voto no 12007
2
Agravo de Instrumento no 2282098-63.2019.8.26.0000
Agravante: Thaís Fernanda Okiishi
Agravado: Secretária Municipal da Educação do Município de Paranapanema
Comarca: Paranapanema
Voto no 12007
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
Agravante que alega estar sendo impedida de optar pela
jornada completa na atribuição de aulas. Decisão que
indeferiu a liminar. Presunção de legitimidade dos atos
administrativos que prevalece, pelo menos, até vinda
das informações. Inexistência, ao menos sob um exame
perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia
ou nulidade a recomendar a reforma da r. decisão
recorrida.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Thaís Fernanda Okiishi em face da r. decisão a fls. 106/108 dos autos
de origem, que, em mandado de segurança ajuizado em face de ato da
Secretária Municipal de Educação do Município de Paranapanema,
indeferiu a medida liminar de atribuição de aulas pela jornada completa.
Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em
síntese, que: (i) no edital de convocação consta que ela tomou posse
pela carga reduzida, mas desde o início teve suas aulas atribuídas pela
carga completa; (ii) foi informada que conseguiu carga completa porque
foram atribuídas aulas em substituição a docente readaptado, porém, nas
atas de atribuição não há essa especificação; (iii) no dia marcado para os
docentes optarem por ampliar ou reduzir sua carga, não permitiram
exercer seu direito de escolha pela carga completa, sob a justificativa de
que essa fase da atribuição seria só para quem tem carga completa e
deseja reduzir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282098-63.2019.8.26.0000 -Voto no 12007
3
Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela
recursal (fls. 150/152).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Inicialmente, de se consignar ser, na espécie,
desnecessária a requisição de informações ao juízo de primeiro grau e
contraminuta da agravada, razão pela qual, em observância aos
princípios da celeridade e economia processual, passa-se a apreciar o
mérito do recurso, que deve se limitar ao exame da presença ou não
requisitos necessários à concessão da liminar, sob pena de invasão à
matéria de mérito em momento apropriado.
Na lição de Hely Lopes Meirelles, para a
concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou
seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a
possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do
impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito - fumus boni
juris e o periculum in mora. A medida liminar não é concedida como
antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador
do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano
irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato
coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não
importa prejulgamento; não afirma direitos; nem nega poderes à
Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável,
sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado (Mandado de
Segurança, 33a ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 90/91).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282098-63.2019.8.26.0000 -Voto no 12007
4
Nessa perspectiva, é a previsão do art. 7o, III, da Lei
Federal n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança
individual e coletivo, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,
quando houver fundamento relevante e do ato impugnado
puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente
deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução,
fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o
ressarcimento à pessoa jurídica.
Pois bem.
Embora admissível a concessão de liminar antes de
a parte contrária integrar o contraditório, tal solução - adverte José
Roberto dos Santos Bedaque - mostra-se absolutamente excepcional,
pois o juiz terá, como elementos de informação, apenas a visão
unilateral do fenômeno apresentada pelo autor (Tutela Cautelar e Tutela
Antecipada: Tutelas Sumárias e de Urgência, pág. 400, Malheiros,
2009).
Registre-se, ainda, que, ao analisar a exordial e a
prova documental juntada, o juiz faz um juízo de valor acerca da
verossimilhança das alegações, e caso não obtenha um juízo inicial de
convencimento, poderá aguardar o oferecimento das informações,
quando então terá elementos suficientes para a formação da sua
convicção.
In casu, a agravante alega estar sendo impedida de
optar pela jornada completa na atribuição de aulas.
Em que pese se observe a relevância dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282098-63.2019.8.26.0000 -Voto no 12007
5
argumentos lançados na inicial pela agravante, para se conceder a
liminar pretendida há de haver a demonstração inequívoca do alegado,
apta a levar o juiz à convicção de sua verossimilhança, não bastando a
mera aparência de verdade.
A própria agravante afirma que tomou posse pela
carga reduzida, sendo que o fato de a Administração ter autorizado o
exercício da carga completa em anos anteriores, por si só, não é o
suficiente para a concessão da liminar.
Além disso, a atribuição da carga reduzida, a
princípio, afigura-se justificada (grande redução do número de alunos e
fechamento de salas de aula).
A questão somente poderá ser bem averiguada com
a vinda das informações, em razão da presunção de legitimidade dos
atos administrativos, que somente poderá ser ilidida com a manifestação
da autoridade impetrada e melhor compreensão dos fatos.
Ademais, a medida não se tornará ineficaz caso
eventualmente seja concedida após a vinda das informações, uma vez
que logo o MM. Juiz a quo terá mais elementos para reanalisar o
pedido, se for o caso.
Portanto, por ora não há prova inequívoca ao
convencimento da verossimilhança das alegações da agravante para
justificar o deferimento da liminar pretendida.
À vista do analisado, e considerando não haver, na
r. decisão agravada, traços de teratologia, abuso ou ilegalidade, que
possam justificar a correção reclamada pela parte recorrente, tal decisão
é de ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282098-63.2019.8.26.0000 -Voto no 12007
6
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora